Tribunal: TJPA
Processo: 0805719-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805719-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCIO DE SOUZA PESSOA

AGRAVADO: EDUARDA LAGO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE APROVADA PARA O CURSO DE MEDICINA. SISTEMA DE COTAS.
ELIMINAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões do julgado, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão, o que não ocorreu no caso do recurso administrativo apresentado pela agravada;

II - Com efeito, a motivação das decisões administrativas visa assegurar garantias individuais, salvaguardar os cidadãos de arbitrariedades do Poder Público, do capricho dos seus agentes, substituindo a vontade individual, pela vontade jurídica baseada no interesse público, sendo, portanto, imprescindível uma motivação detalhada, de modo que o servidor possa compreender a pontuação dada e as razões que a legitimaram;

III -
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Eduarda Lago Santos em face de ato praticado pela Comissão de Heteroidentificação e Verificação de Autodeclaração da Universidade do Estado do Pará,
deferiu parcialmente pedido de liminar para suspender o ato que indeferiu a matrícula da agravada no curso de Medicina, bem como determinou que fosse apresentada motivação adequada quanto as razões de decidir que resultaram no ato de indeferimento do recurso administrativo apresentado pela recorrida;

IV -
Compulsando os autos do
mandamus
impetrado perante a autoridade monocrática, constata-se que a decisão da autoridade impetrada que indeferiu o recurso administrativo interposto pela agravada efetivamente carece de motivação, visto que não apresenta a necessária
fundamentação sobre os motivos específicos pelos quais a Comissão de Heteroidentificação e Verificação da Autodeclaração da UEPA entendeu que a agravada não foi considerada como parda;

V- Outrossim, claramente se observa inexistir motivação do ato administrativo que examinou e indeferiu o recurso administrativo da agravada, motivo pelo qual, a decisão proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos;

VI – Agravo de instrumento conhecido e improvido
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 2
2
a
29
de
janeiro
de 202
4
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pela
Universidade de Estado do Pará - UEPA,
visando combater a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do
Mandado de Segurança
(Proc. nº 0005171-26.2018.8.14.0006)

impetrado por
Eduarda Lago Santos
em face de ato praticado pela
Comissão de Heteroidentificação e Verificação de Autodeclaração da Universidade do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente recurso:

“(...)

Sendo assim, entendo que o indeferimento do recurso administrativo interposto pela

Impetrante no procedimento em epígrafe se mostra em desacordo com a legislação pátria,

destacando-se a ausência de motivação do ato administrativo impugnado.
Portanto, tenho que, ao menos para a concessão da tutela de urgência, que o ato

administrativo, aqui impugnado, viola os princípios legais que regem a matéria, com destaque

para o princípio da motivação (arts. 2°, I, e 50, I e §1°, da Lei Federal n° 9.784/99) e princípio da

legalidade (art. 37, caput, da CF), fazendo emergir os requisitos autorizadores (art. 300, caput, do

CPC).
Diante das razões expostas, defiro a liminar, parcialmente, para suspender o ato que

indeferiu a matrícula da Impetrante, bem como determino que seja apresentada motivação

adequada quanto as razões de decidir que resultaram no ato de indeferimento do recurso

administrativo.

(...)”.

Nas razões recursais (
Num. 13572397 - Pág. 1/11)
, o patrono da ora agravante narrou que a recorrida, que se autodeclara como sendo da cor parda, arguiu, no
writ
impetrado perante o Juízo
a quo
, que foi
aprovada no curso de Medicina ofertado pela recorrente dentro do número de vagas destinadas para as cotas raciais.

Salientou que a agravada alegou que, não obstante sua classificação no certame, a Comissão de Heteroidentificação e Verificação da Autodeclaração da UEPA teria indeferido a sua matrícula sem justificativas.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau, de maneira equivocada, proferiu a decisão ora agravada.

Sustentou que a decisão de indeferimento da matrícula da agravada proferida pela autoridade impetrada obedeceu a todas as formalidades requeridas, tendo sido pautada no âmbito da autonomia universitária, assegurada pela Constituição Federal, e conforme dispõe a Resolução CONSUN nº 3766/21 de 22 dem dezembro de 2021, que é o instrumento legal que dispõe internamente sobre a adoção de cotas étnico-raciais para o ingresso nos cursos de graduação da UEPA.

Arguiu que não há qualquer indício de veracidade nos fatos apresentados pela agravada, uma vez que os instrumentos legais utilizados pela autoridade impetrada são válidos e complementares, não havendo qualquer contradição ou ausência de amparo editalício na fundamentação utilizada pela UEPA quando indeferiu o recurso da recorrida.

Aduziu que a agravada não preencheu os critérios dispostos nos editais supracitados e nem na Resolução CONSUN nº 3766/21, de 22 de dezembro de 2021, considerando que, no âmbito da UEPA, as vagas destinadas para as cotas étnicos-raciais não enquadram pessoas pardas.

Asseverou que, dentre esses critérios, no tocante aos autodeclarados negros, a verificação considera a condição fenotípica do candidato, ou seja, se presente características negróides (tom da pele, lábios grandes e carnudos, cabelos ondulados/crespos, sobrancelhas grossas, nariz com dorso largo), o que não era o caso da agravada, que sequer se declarou negra.

Arguiu, ainda, que a decisão de indeferimento da matrícula da agravada foi devidamente fundamentada e motivada.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de ID
13810502 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A Universidade de Estado do Pará - UEPA interpôs Agravo Interno (
Num. 14177193 - Pág. 1/6
) em face da decisão de minha lavra que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, pugnando, em resumo, pela reforma da referida decisão.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 14297579 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr.
Roberto Antonio Pereira de Souza
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 17593917 - Pág. 1/9)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID
13810502 - Pág. 1
/4
, indeferi pedido de efeito suspensivo no presente recurso, o que fez com que a agravante interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 14177193 - Pág. 1/6
),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto a análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Eduarda Lago Santos em face de ato praticado pela Comissão de Heteroidentificação e Verificação de Autodeclaração da Universidade do Estado do Pará,
deferiu parcialmente pedido de liminar para suspender o ato que indeferiu a matrícula da agravada no curso de Medicina, bem como determinou que fosse apresentada motivação adequada quanto as razões de decidir que resultaram no ato de indeferimento do recurso administrativo apresentado pela agravada.

Ressalto, inicialmente, que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que todas as decisões

proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo

obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a

demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão, o que não ocorreu no caso do recurso administrativo apresentado pela agravada.

Com efeito, a motivação das decisões administrativas visa a assegurar garantias individuais, salvaguardar os cidadãos de arbitrariedades do Poder Público, do capricho dos seus agentes, substituindo a vontade individual, pela vontade jurídica baseada no interesse público, sendo, portanto, imprescindível uma motivação detalhada, de modo que o servidor possa compreender a pontuação dada e as razões que a legitimaram.

Destarte, a motivação é pressuposto de validade de qualquer ato administrativo, sendo sua inobservância grave vício que, em regra, o sujeita à anulação.

Sobre o assunto, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro o seguinte:

‘Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para atos vinculados, seja para atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade, que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais poderes do Estado.”
(Direito Administrativo, 19ª ed., Atlas, p. 221)

Outrossim,
o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões, obrigatoriedade que se justifica em qualquer tipo de ato especialmente quando se trata de ato administrativo que implique em restrição de direitos, pois se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos.

No caso em análise, compulsando os autos do
mandamus
impetrado perante a autoridade monocrática, constatei que a decisão da autoridade impetrada que indeferiu o recurso administrativo interposto pela agravada efetivamente carece de motivação, visto que não apresenta a necessária
fundamentação sobre os motivos específicos pelos quais a Comissão de Heteroidentificação e Verificação da Autodeclaração da UEPA entendeu que a agravada não foi considerada como parda.

Na hipótese vertente, compulsando a decisão proferida pela

autoridade impetrada no recurso administrativo interposto pela agravada,

denota-se que esta se resumiu única e exclusivamente a mencionar:

“
INDEFERIDO NOS TERMOS DO ITEM 3.6 DO EDITAL 111/2022 PROSEL”

Portanto, claramente se observa inexistir motivação do ato administrativo que examinou e indeferiu o recurso administrativo da agravada, infringindo, portanto, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Assim sendo, não há dúvidas acerca da existência de ilegalidade na decisão que não deu provimento ao recurso administrativo da agravada.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. CONCORRÊNCIA. COTA RACIAL (NEGROS/PARDO). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com efeito, a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame, a qual reprovou o agravado no exame de heteroidentificação, padece de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, desprovida de fundamentação, em verdade constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vistas ao reexame de decisão acerca de reprovação nessa fase do certame, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, e o art. 50, III e V, da Lei Federal nº 9.784/1999; 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJ/CE - AI: 06211576920228060000 Maracanaú, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/02/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. ELIMINAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. MEDIDA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. A concessão de plano da medida liminar obriga o julgador quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da decisão judicial, se concedida ao final.
2. Não encontra amparo jurídico o ato de eliminação do candidato que carece da devida motivação, dando-se se de forma genérica, bem assim a justificação para o indeferimento do recurso administrativo interposto. Na situação, não se esclareceu quais características presentes no impetrante o distanciaram do fenotípico da pessoa parda, tal como ele se declarara na inscrição, ou quais ele deveria ter para assim se classificar.
3. Este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a descaracterização da autodeclaração de negro/parto, pela comissão de avaliação, não implica em exclusão do certame, podendo o candidato permanecer concorrendo às vagas de ampla concorrência. Agravo interno improvido. (TJ/BA - AGV: 80351595220208050000, Relator: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 12/08/2021)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. SISTEMA DE COTAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA ENTREVISTA. SENTENÇA MANTIDA. I - E pacífico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode interferir no juízo de valor realizado pela Administração Pública, no que tange aos atos discricionários, no entanto, pode realizar o controle de legalidade dos referidos atos, inclusive quando ofendidos algum dos princípios que regem os atos administrativos, in casu, a motivação.
II - No caso dos autos, a desclassificação da impetrante decorreu de uma decisão desprovida de motivação, a Comissão foi vaga e genérica quanto aos fundamentos da decisão, informando apenas que as características fenotípicas não confirmam a autodeclaração. III - Assim, ausentes as razões da decisão, resta o ato desprovido de qualquer motivação, devendo ser mantida a sentença que assegurou a realização de nova entrevista para fins de heteroidentificação, com elaboração de nova decisão devidamente motivada. III - Apelação desprovida. Sentença mantida.
(TRF-1 - AMS: 10007438420224013903, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 19/04/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 20/04/2023 PAG PJe 20/04/2023 PAG)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. INGRESSO EM UNIVERSIDADE PELO SISTEMA DE COTAS RACIAIS. 1
. Embora o enquadramento ou não na cota racial seja questão a ser resolvida, em princípio, pela comissão própria da universidade, a análise administrativa não pode ser feita de forma discricionária ou arbitrária. 2. Hipótese em que, embora existissem elementos que apontavam para uma possibilidade de a autora ser cotista, o indeferimento administrativo foi sumário, não havendo fundamentação sobre os motivos específicos pelos quais a comissão entendeu que a candidata não foi aferida como preta ou parda. 3. Apelação provida.
(TRF-4 - AC: 50637444220184047100 RS 5063744-42.2018.4.04.7100, Relator: GIOVANI BIGOLIN, Data de Julgamento: 14/04/2021, QUARTA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO QUE SE AUTODECLAROU PARDO - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO - FENÓTIPO NÃO RECONHECIDO - NOMEAÇÃO ANULADA - MOTIVAÇÃO - INEXISTÊNCIA - NULIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao Poder Judiciário cabe apenas o julgamento da legalidade, ou não, sob o aspecto formal, da avaliação, não competindo, assim, ao magistrado o reexame ou alteração das conclusões tomadas pela comissão do concurso, sob pena de constituir ingerência indevida no ato da autoridade administrativa.
Ante a ausência de decisão fundamentada da Comissão Avaliadora, ao desclassificar o candidato que se autodeclarou pardo, deve ser acolhido parcialmente o pedido de tutela antecipada antecedente, para que a autoridade seja instada a proferir nova decisão motivada.
(TJ/MG - AC: 10000221118086001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)”

Portanto,
inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que a mesma se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
22
de
janeiro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/01/2024